Tribunal: STJ
Processo: 5008876-96.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725506 - SP (2024
/0312377-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JULIO ALIONIS
EMBARGANTE
: EDGAR ABDALA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GOMES ALONSO - SP041023
ANTÔNIO CARLOS IEMA - SP060026
GILENO DE SOUSA LIMA JUNIOR - SP320538
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IRPJ. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50597060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d47a613-88ee-4a8b-b1e4-393a8bd888c0

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725506 - SP (2024
/0312377-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JULIO ALIONIS
EMBARGANTE
: EDGAR ABDALA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GOMES ALONSO - SP041023
ANTÔNIO CARLOS IEMA - SP060026
GILENO DE SOUSA LIMA JUNIOR - SP320538
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IRPJ. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
e
opõem embargos de declaração contra
JULIO ALIONIS EDGAR ABDALA
o acórdão proferido em sede de agravo interno, que, por unanimidade, negou-
lhe provimento (fls. 278/279e), cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO. IRPJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DECURSO DE
PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Interposto recurso sem procuração dos autos, no regime do CPC/2015,
deve a parte ser intimada para suprir a deficiência, nos termos do art. 932,
parágrafo único. Na hipótese, houve transcurso do prazo de cinco dias sem
que o causídico apresentasse o instrumento de mandato.
II – É entendimento assente neste Tribunal Superior, consolidado inclusive
no enunciado sumular n. 115, que: “na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos” .
III – O art. 1.017, § 5o, do estatuto processual civil de 2015 diz apenas com
a dispensa de apresentação de procuração quando os autos forem
eletrônicos e interposto Agravo de Instrumento, não se estendendo para a
interposição de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, nem
Documento eletrônico VDA49648129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:04
Código de Controle do Documento: 29788422-2ca4-4d52-881e-dc2e059f1e72

mesmo tendo o condão de justificar a inércia após a intimação para tanto.
Precedentes das Turmas componentes da 1a e 2a Seções.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.

Sustentam, em síntese, que o acórdão padeceria de contradição (art. 1.022,
I, do CPC), uma vez que nos autos constariam as procurações, bem como os
substabelecimentos exigidos, desde a interposição do Agravo de Instrumento que
ensejara a interposição do Recurso Especial.
Transcorreu,
o prazo para
apresentar
in albis,
FAZENDA NACIONAL
impugnação (certidão de fl. 302e).
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustentam os Embargantes que há contradição a ser sanada, nos termos do
art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
Documento eletrônico VDA49648129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:04
Código de Controle do Documento: 29788422-2ca4-4d52-881e-dc2e059f1e72

possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
Para que se possa ser considerada
infirmar a conclusão do julgador.
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
Documento eletrônico VDA49648129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:04
Código de Controle do Documento: 29788422-2ca4-4d52-881e-dc2e059f1e72

V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

No caso, os Embargantes apontam o acórdão padeceria de contradição (art.
1.022, I, do CPC), uma vez que nos autos constariam as procurações, bem como os
substabelecimentos exigidos, desde a interposição do Agravo de Instrumento que
ensejara a interposição do Recurso Especial.
Contudo, não assiste razão ao Embargante, porquanto, conforme
consignando no acórdão recorrido, não consta, nos autos, procuração outorgada ao
advogado subscritor dos recursos, fato que atrai a aplicação do óbice contido no
verbete sumular n. 115 desta Corte, consoante se extrai dos seguintes excertos (fl.
281):

[...]
O Agravo, assim como o Recurso Especial revelam-se inexistentes,
porquanto, conforme verifica-se dos autos, não consta procuração
outorgada ao advogada subscritor dos recursos (Dr. Paulo Sergio Gomes
Alonso - OAB/SP n.
41023).

É entendimento assente neste Tribunal Superior, consolidado inclusive no
enunciado sumular n. 115, que: “na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos” .

No presente caso, diante da ausência de procuração e/ou cadeia completa
de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do
Recurso Especial, determinou-se a intimação dos Agravantes em
29.08.2024 (fl. 218e), a fim de regularizasse a representação processual.
Contudo, transcorreu, o prazo de 5 in albis, (cinco) dias, consoante
certidões de fls. 219/220e.

Ademais, impende anotar que o art. 1.017, § 5o, do Código de Processo
Civil de 2015 diz apenas com a dispensa de apresentação de procuração
quando os autos forem eletrônicos e interposto Agravo de Instrumento, não
se estendendo para a interposição de Recurso Especial e Agravo em
Recurso Especial, nem mesmo tendo o condão de justificar a inércia após a
intimação para tanto.
[...]

Por fim, constatada apenas a discordância da Embargante com o deslinde
da controvérsia, não restou demonstrada efetiva contradição a ensejar a integração do
julgado, porquanto a fundamentação adotada no venerando acórdão é clara e
suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a
ensejar a oposição dos presentes embargos.
Documento eletrônico VDA49648129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:04
Código de Controle do Documento: 29788422-2ca4-4d52-881e-dc2e059f1e72

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Isto posto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49648129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:04
Código de Controle do Documento: 29788422-2ca4-4d52-881e-dc2e059f1e72

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.725.506 / SP
Número Registro: 2024/0312377-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078099320164036100 50088769620214030000 78099320164036100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIO ALIONIS
AGRAVANTE : EDGAR ABDALA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO GOMES ALONSO - SP041023
ANTÔNIO CARLOS IEMA - SP060026
GILENO DE SOUSA LIMA JUNIOR - SP320538
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JULIO ALIONIS
EMBARGANTE : EDGAR ABDALA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GOMES ALONSO - SP041023
ANTÔNIO CARLOS IEMA - SP060026
GILENO DE SOUSA LIMA JUNIOR - SP320538
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50541747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 3b970ee6-eac5-4313-b757-f7e59fe9529d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 3b970ee6-eac5-4313-b757-f7e59fe9529d